Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINALIA OLIVEIRA DE SOUSA, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n.o 0709558-82.2020.8.07.0001. Alega a Agravante, em suma, que todos os atos publicados nos autos de origem são nulos, incluido a sentença, pois na publicação constou apenas o nome de um dos advogados constituídos nos autos a despeito de constar pedido expresso para que a publicação se desse em nome tão somente do DR FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, inscrito na OAB/DF sob o no 25.515. Informa que após a sentença extinguindo o feito por não cumprimento de determinação de emenda, peticionou no autos informando a nulidade. Na decisão ora agravada foi indeferido o pedido de declaração de nulidade de devolução do prazo para emenda à inicial. Alega que há previsão expressa de nulidade, consoante dispõe o artigo 272, § 5o, do CPC, por ter sido violado o direito ao duplo grau de jurisdição. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo. Postula pela publicação da decisão em nome exclusivamente do advogados Dr. Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF no 25.515. Preparo juntado. É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A concessão da medida de urgência, outrossim, está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Consta na decisão agravada: “Conforme bem registrado na Certidão de ID 65373239, o “sistema do PJe confere aos advogados das partes o auto-cadastramento, incluindo-se nisso, cadastrar e excluir outro advogado, não sendo tal cadastro exclusivo da secretaria do Juízo, como era no processo físico, e que, da petição inicial distribuída ao Juízo pela advogada CAMILA GOVEIA MONTANDON FRANCA, OAB/DF 6321, que se encontra cadastrada, com pedido de tutela antecipatória, os autos serão encaminhados pelo sistema diretamente ao Juíz”. Ou seja, a patrona da parte autora não efetivou o cadastro correto, porquanto só fez a inclusão dos dados da peticionante e não a inclusão dos dados do advogado para fins de intimação. O processo ao ser distribuído é encaminhado automaticamente para a caixa de apreciação de tutela de urgência, não passando pelo Cartório. É deste jeito que o sistema foi projetado, pois prima pela celeridade.” Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte (Acórdão 1215809, 07150162020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1795060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019), se houver mais de um advogado constituído nos autos, a intimação pode se dar em nome de qualquer deles, sem que haja nulidade. Ressalva-se, contudo, a hipótese de haver pedido expresso para que a intimação se dê especificamente em nome de algum deles ou de todos. No caso, ainda que o juízo de origem tenha refutado a nulidade sob o argumento de que o sistema foi projetado para o próprio advogado fazer seu autocadastro e explicar que o feito a ser distribuído é encaminhado automaticamente para a caixa de apreciação de tutela, entendo que a existência de pedido expresso (id. 60347363 –p. 22 item “L” ) revela equívoco da secretaria de turma deste Tribunal que não pode ser interpretada em prejuízo da ora Agravante. Ora, ainda que efetivamente o sistema envie o feito diretamente para a caixa de conclusão do magistrado, sem antes passar pela secretaria da Vara, fato é que não cabe as partes entender tal sistemática, e havendo normatização expressa consoante dispõe o artigo 272, § 5o, do CPC deem os juízos atenderem os pedidos das partes para publicação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade. Ademais, conforme consta no sistema, em 30/03/2020 o feito foi recebido da conclusão pela secretaria da vara antes de ser publicada a decisão de emenda. Neste momento deveria ter sido incluido o advogado a fim de que a publicação ocorresse apenas em seu nome e se cumprisse a determinação legal contida no o artigo 272, § 5o, do CPC . Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para suspender a continuidade da ação até o julgamento final deste recurso. Comunique ao Juiz de piso o teor desta decisão. Desnecessária a intimaçaõ do agravado, uma vez que sequer a petição inicial foi recebida na origem. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se.